Tribunal: TJSP
Processo: 2289440-57.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRECLUSÃO DA QUESTÃO REFERENTE À DISPENSA DE ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO PELA INVENTARIANTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Agravo de instrumento. Arrolamento. Insurgência contra decisão que reconheceu a preclusão da discussão atinente à assinatura de termo de compromisso pela inventariante.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRECLUSÃO DA QUESTÃO REFERENTE À DISPENSA DE ASSINATURA DE TERMO DE COMPROMISSO PELA INVENTARIANTE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Agravo de instrumento. Arrolamento. Insurgência contra decisão que reconheceu a preclusão da discussão atinente à assinatura de termo de compromisso pela inventariante. Decisão proferida no incidente de remoção de inventariante, que afastou o recorrente da função e nomeou a agravada em sem lugar, dispensando-a da prestação de compromisso. O agravante desafiou aquela decisão por meio do recurso cabível, porém não se insurgiu quanto a esse segundo ponto. Descabida a rediscussão da questão, ainda que no processo de arrolamento. Violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Preclusão consumativa, que obsta o manejo e conhecimento do segundo recurso. Ademais, os arts. 660 e 664 do CPC dispensam a formalidade prevista no art. 617, pár. único do CPC em processos de arrolamento. Recurso não conhecido.